Tribunal: TJDFT
Processo: 0703329-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703329-02.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOLITON SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOLITON SILVA DE OLIVEIRA, em face de decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que negou o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Não me parece haver probabilidade do direito. Em julgamento do Recurso Extraordinário no 1.554.002 - DF interposto em face do Acórdão no 1949429 prolatado pela 7a Turma Cível deste Tribunal, o Supremo Tribunal Federal confirmou orientação jurisprudencial que entende pela impossibilidade de acumulação de proventos de servidor militar da reserva remunerada que reingressa no serviço público em cargo civil após a vigência da Emenda Constitucional no 20/98 com a remuneração decorrente do exercício do cargo civil assumido. (RE 1554002 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-09-2025 PUBLIC 16-09-2025 ; Acórdão 1949429, 0711568-09.2024.8.07.0018, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024). Este também o entendimento nas Turmas Recursais: 6. Assim, o integrante das Forças Armadas só poderá acumular dois cargos ou empregos públicos se forem privativos de profissionais de saúde. Com a Emenda Constitucional n. 101/2019 ficou evidente a preocupação do constituinte ao inserir o §3o ao art. 42 da CF em esclarecer as hipóteses permissivas de cumulação de cargos públicos pelos militares dos Estados e do Distrito Federal, mantendo inalterado o disposto no art. 142, II, da CF, que prevê aos militares das forças armadas unicamente a hipótese de acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas. (Acórdão 1993988, 0716620-83.2024.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.) Indefiro, portanto, a tutela de urgência. Cite(m)-se o(s) réu(s) para oferecer(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Em atenção ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009, deverá a contestação ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada. Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se. À Secretaria, para checklist. “ Alega a parte agravante, em síntese, que é possível a cumulação dos cargos de militar da reserva com cargo efetivo de professor da rede pública de ensino do Distrito Federal. Afirma que a CF autoriza a cumulação dos cargos, desde que observados o teto remuneratório, bem como compatibilidade de horários e funções. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão da tutela recursal de urgência para impedir sua exoneração, desligamento, imposição de termo de opção ou restrição funcional em desfavor do Autor, assegurando-lhe a permanência no cargo de professor e a continuidade do recebimento de seus proventos militares até o julgamento final da lide. No mérito, a confirmação da medida. Custas recolhidas (ID 79748180). É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “somente se admite a acumulação de proventos e vencimentos quando se tratar de cargos, empregos ou funções acumuláveis na atividade”. (RE 613399 AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 14-8-2012, 2a T, DJE de 27-8-2012). Desta forma, os integrantes das Forças Armadas somente podem acumular dois cargos ou empregos públicos quando estes forem privativos de profissionais de saúde. A Emenda Constitucional n.o 101/2019 demonstra a preocupação do legislador ao incluir o §3o ao art. 42 da Constituição Federal, esclarecendo as hipóteses autorizadas de cumulação de cargos públicos para militares dos Estados e do Distrito Federal, sem alterar o disposto no art. 142, II, da Constituição, que permite aos militares das Forças Armadas apenas a possibilidade de acumulação de dois cargos ou empregos destinados exclusivamente a profissionais da saúde, desde que regulamentados por legislação específica. Nos termos da jurisprudência do STJ, “cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2o grau”. (AgInt no RMS n. 73.288/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.). Em tese, observando tal entendimento não é possível a cumulação do cargo de professor de educação básica com o de militar da reserva. Assim, ausente a probabilidade do direito da parte agravante o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator